Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA COM DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A exclusão de nomes inscritos em cadastros restritivos de crédito não configura impossibilidade jurídica do pedido.
2. O transcurso do prazo prescricional transforma a obrigação jurídica antes existente em obrigação natural, impossibilitando a cobrança, seja pela via judicial ou extrajudicial.
3. O Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas prescritas que não se confunde com a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, nem se trata de cobrança extrajudicial de dívidas. O sistema fornece ao consumidor informações sobre suas dívidas pendentes, permitindo a renegociação com as empresas parceiras participantes.
4. A prescrição da dívida não impede a inclusão do nome do devedor na referida plataforma.
5. Apelação interposta pela Ré parcialmente provida. Apelação adesiva prejudicada. Preliminar rejeitada. Unânime.